Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. LAUDO DE EFICIÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora se deva conferir elevado valor probatório à palavra da vítima nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, em razão da costumeira ausência de testemunhas em casos tais, as declarações prestadas devem ser seguras, coerentes e minimamente confirmadas pelo restante do acervo probatório. 1.1 Se o quadro probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 1.2. Não subsistindo a condenação pelo crime de ameaça, deve ser igualmente excluído o valor arbitrado para fins reparatórios.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial” (RHC n. 56.303/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 1/2/2017).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.